Tribunal: TJBA
Processo: 0702959-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702959-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADMILSON VASCONCELOS LIMA FILHO e outros Advogado(s): HEBERT BARBOSA DE JESUS CHAVES, MARCELLA FARIAS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA POUCO TEMPO APÓS O FATO. CONFISSÃO DO CORRÉU EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA MANTIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA DISPENSA DE MULTA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Admilson Vasconcelos Lima Filho e Jonas de Jesus Meng contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que os condenou, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 77 dias-multa. Consta na denúncia, que “No dia 11 de julho de 2020, por volta das 19:00hs., nas imediações do Colégio Nelson Mandela, próximo da UPA do Bairro de Periperi, nesta cidade, em plena via pública, os acusados, agindo em prévio acordo de vontades e unidade de desígnios, mediante o emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Samsung J2, da vítima Jeferson Pires Araújo. Segundo restou apurado, os acusados combinaram praticar assaltos pela cidade, ficando acertado que o Jonas pilotaria a motocicleta que conseguiu por empréstimo de um amigo chamado Vagner, enquanto Admilson portando um simulacro de arma de fogo daria “voz de assalto”, ameaçando a vítima e recolhendo seus pertences. Acertada a divisão de tarefas para a prática dos crimes adredemente combinados, sairam os acusados à bordo da motocicleta de placa PJU 1744, sem que o proprietário da mesma, senhor Vagner da Silva Santos soubesse que ela seria usada pelos réus para a prática de delitos. Ao passarem nas proximidades da UPA do Bairro de Periperi, os acusados viram a vítima e resolveram roubar-lhe o celular. Nesse momento, aproximaram-se do senhor Jeferson, instante em que o acusado Admilson apontou o simulacro de arma de fogo na direção da vítima, exigindo a entrega do aparelho celular. Sem alternativa, diante da grave ameaça de que era objeto, a vítima entregou o aparelho celular e os acusados evadiram-se do local à bordo da moto pilotada pelo acusado Jonas. Ocorre que quando os acusados passavam pela Rua 8 de Dezembro, no Bairro de Paripe foram abordados por policiais militares e, ao tentarem fugir, foram perseguidos e finalmente alcançados pelos referidos militares, recuperando-se em poder dos réus o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo ora relatado, além do aparelho celular subtraído da vítima e outros 04 (quatro) aparelhos celulares...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade na imposição de custas e multa por hipossuficiência econômica; (ii) afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas; (iii) aplicar as atenuantes com redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) conceder absolvição por ausência de provas; (v) revisar a dosimetria da pena de multa; e (vi) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça não é conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a hipossuficiência do condenado e eventual sobrestamento da cobrança, conforme jurisprudência do TJ/BA e dos tribunais superiores. 4. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo e do celular da vítima, encontrado com os réus instantes após o crime. 5. A autoria está devidamente demonstrada tanto pela confissão judicial de Jonas de Jesus Meng, que detalha a divisão de tarefas com Admilson na execução do crime, quanto pelo depoimento da vítima, que reconheceu os acusados na delegacia pouco tempo após o fato, sem qualquer dúvida, descrevendo a dinâmica delitiva de forma clara e harmônica com as demais provas. 6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como se verifica no caso concreto. 7. A incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) é legítima, uma vez demonstrada a atuação coordenada dos agentes, não sendo necessário ajuste prévio entre os réus para sua configuração. 8. A tentativa de aplicar as atenuantes para redução da pena aquém do mínimo legal é inviável, em razão da vedação expressa contida na Súmula 231 do STJ. 9. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante do quantum da pena e das circunstâncias do delito, notadamente o uso de simulacro e a ação conjunta. 10. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal (art. 157, caput, do CP) e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, sendo incabível sua exclusão nesta fase processual. A eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal. 11. No entanto, constatou-se excesso na fixação do número de dias-multa (77), devendo ser reduzido para 13 dias-multa, em respeito à proporcionalidade e à fração legal de aumento decorrente da majorante aplicada. 12. A manutenção da prisão preventiva é adequada, considerando a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa em concurso de agentes e a ausência de fatos novos que justifiquem a concessão da liberdade provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui força probatória suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais. A confissão judicial de corréu, que confirma a dinâmica delitiva e a divisão de tarefas, corrobora a autoria e a coautoria no delito. A majorante do concurso de pessoas incide mesmo sem prévio ajuste formal entre os agentes, bastando a colaboração efetiva na empreitada criminosa. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento apenas na presença de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. A imposição da pena de multa é obrigatória quando prevista no tipo penal, sendo incabível sua exclusão na fase de conhecimento por alegação de hipossuficiência financeira. A análise da gratuidade da justiça e da eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo cabível sua redução quando excessiva. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando persistem os fundamentos legais e a gravidade concreta do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”; 157, §2º, II; 49. STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0702959-50.2021.8.05.0001, tendo como apelantes ADMILSON VASCONCELOS LIMA FILHO e JONAS DE JESUS MENG e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, tão somente para redimensionar a pena de multa, ora fixada em 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4